Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711814-78.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ROGERIO BATISTA SEIXAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.106/13. REAJUSTE. ÚLTIMA PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 864 DO STF. I – Em razão da ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal, improcede a pretensão de implementação da última parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.106/13. Julgamento do RE 905.357/RR pelo e. STF sob o rito da repercussão geral (Tema 864). II – Apelação e remessa necessária providas. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 17, §§ 1o e 2o, da Lei de Responsabilidade Fiscal, alegando que o recorrido deixou de implementar a última parcela de reajuste advinda da lei que reestruturou carreiras de natureza obrigatória de caráter continuado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 37, inciso X, 5o, inciso II, e 169, todos da Constituição Federal, por violação ao princípio da legalidade, destacando os mesmos fundamentos expendidos na letra “b” do recurso especial. Requer efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo não deve ser admitido no que se refere à alegada violação ao artigo 17, §§ 1o e 2o, da LRF, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à suposta ofensa aos artigos 37, inciso X, 5o, inciso II, e 169, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de lei local, o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 802 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003